Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-45.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), PABLO GABRIEL GONCALVES - CPF: 067.667.791-60 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS DIEDRICH - CPF: 041.640.730-71 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.354.671-41 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA MAXUEL RAMOS BENITEZ - CPF: 048.601.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO JOSE FRANCA SANTOS - CPF: 128.537.514-90 (VÍTIMA), DANIEL BUDOIA - CPF: 345.310.918-09 (VÍTIMA), ERNESTO DE SOUSA FILHO - CPF: 063.756.433-25 (VÍTIMA), FRANKLYN EDUARDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 703.241.214-90 (VÍTIMA), JOAO PAULO CAMPOS SERRA - CPF: 010.663.762-20 (VÍTIMA), MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA - CPF: 052.190.211-84 (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS LESSA - CPF: 032.953.285-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000331-45.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA
PACIENTE: PABLO GABRIEL GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ESPECIAL GRAVIDADE DAS CONDUTAS
- PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi
dos delitos, que traduz gravidade concreta das condutas perpetradas.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000331-45.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA
PACIENTE: PABLO GABRIEL GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
Pablo Gabriel Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, uma vez que é acusado da prática, em tese, de um quadruplo latrocínio com resultado morte, latrocínio tentado, tortura, associação criminosa e corrupção de menores.

Neste contexto, sustenta que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata das condutas e na natureza dos delitos, pois não individualizou a conduta do paciente, além de não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e, tampouco foi demonstrado o efetivo risco processual, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 197752189).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 198572651.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 202267664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000331-45.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA
PACIENTE: PABLO GABRIEL GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, apontando a suposta ausência de fundamentação na medida cautelar, especialmente pela ausência de
periculum libertatis.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que após representação da Autoridade Policial, o Juízo
a quo
, em
15/12/2023
, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi,
consoante fragmento da decisão:

“(...)
In casu
, há veementes indícios de que os representados tenham praticado os crimes de latrocínio, tentativa de latrocínio, tortura, associação criminosa e corrupção de menores, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Os relatos constantes no termo de depoimento da vítima
MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA
, no ID 134831101 - Pág. 30, são detalhados e dão a exata dimensão da gravidade concreta da conduta dos representados. Assim narrou a vítima:

“QUE o declarante trabalha na empresa JC MONTAGENS INDUSTRIAIS; QUE fazem seis meses que está ficando aqui em Campo Novo do Parecis; QUE o declarante sempre ficou no Hotel Tomazelli, e os demais ficavam em um alojamento na Rua Rodolfo Ulrich, 222; QUE como agora está acabando a obra (faltam uns 15 dias para o término), tinham poucos funcionários na cidade, então para reduzir gastos o declarante achou melhor ir para o alojamento; QUE no dia 13/11/2023 o declarante foi para o alojamento com os demais funcionários; QUE no local estavam ficando FRANKLYN EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA, RAFAEL SANTOS LESSA, LAZARO JOSE FRANÇA SANTOS, JOÃO PAULO CAMPOS SERRA, DANIEL BUDOIA, ERNESTO DE SOUSA FILHO e o declarante; QUE ontem por volta das 17:20 horas todos chegaram no alojamento; QUE RAFAEL saiu para buscar marmita e ERNESTO saiu para comprar um fone de ouvido; QUE os dois não demoraram para retornar; QUE o declarante e os demais não saíram ontem; QUE por volta das 23:00 horas o declarante e LAZARO estavam dormindo, quando escutou um barulho de pessoas falando alto, quando viu cerca de seis ou sete indivíduos na casa, e falavam "TODO MUNDO PARA O QUARTO. CADE O PURUNGA? CADE O RODRIGO?";
QUE viu duas pistolas
, sendo uma preta e outra cromada,
e uma espingarda calibre 12,
com coronha de madeira ;
QUE todos estavam encapuzados, com exceção de
um deles que estavam com a cara limpa
; QUE esse que estava sem capuz
tinha um sotaque de gaúcho
; QUE eles revezavam entre eles o uso das armas de fogo; QUE a todo tempo mandava que eles abaixassem a cabeça; QUE falavam QUEM é FRANKLYN?, e levaram FRANKLYN para o outro quarto; QUE depois retornaram e falaram "QUEM É MARQUINHOS?", e levaram o declarante; QUE no quarto com FRANKLYN falaram "VOCÊ QUE É O GERENTE?", e começaram a brincar com o declarante, "VOCÊ QUE É O BONZÃO AQUI? VOCÊ QUE É O HOMEM DO DINHEIRO? PASSA O DINHEIRO.";
QUE pegaram um alicate e apertaram o bico do peito do declarante, desferiram chutes e socos em sua barriga, coronhadas em sua cabeça, o agrediram com o cabo da espingarda em sua barriga
;
QUE o mesmo foi feito com FRANKLYN
; QUE pediram para FRANKLYN desbloquear o celular, mas ele se negou; QUE amarraram um pano no pescoço de FRANKLYN para fazê-lo desbloquear; QUE como não estavam conseguindo,
ligaram para um tal de CHEFE, por chamada de vídeo
; QUE mandaram FRANKLYN dar um sorriso "SE VOCÊ NÃO DER UM SORRISO AGORA EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CABEÇA"; QUE FRANKLYN deu risada, e o indivíduo da ligação disse "VOCÊ GOSTA DE DAR RISADA DA CARA DE BANDIDO, ENTÃO VOCÊ VAI TER O QUE MERECE", e
mandou os caras o matarem
; QUE
apertaram muito forte o pescoço de FRANKLYN com o pano, até que FRANKLYN defecou, urinou, caiu para frente desacordado e começou a sair sangue pela boca; QUE FRANKLYN ficou agonizando um tempo;
QUE depois chegaram com o celular do declarante e pediram para ele desbloquear, e ele desbloqueou; QUE depois amarraram suas mãos para trás e o colocaram dentro do porta malas do veículo do declarante, um ONIX de cor branca; QUE ficou lá por um tempo, logo colocaram DANIEL dentro do porta malas, também com as mãos amarradas para trás; QUE pediram ao declarante a senha do Sicredi e o declarante disse; QUE já na delegacia, hoje pela manhã viu que foi feito um pix de R$ 227,00 para a conta de LAZARO, um dos moradores do alojamento; QUE o porta malas foi fechado, mas como estava sem a tampa do porta malas, o declarante conseguiu ver que LAZARO foi colocado deitado no assoalho na parte de trás do carro, também com as mãos amarradas para trás; QUE depois JOÃO PAULO foi colocado em cima de LAZARO, também com as mãos amarradas para trás; QUE abriram o portão, encostaram uma camionete BLAZER, cor vinho atrás do ONIX e começaram a carregar algumas coisas, ar condicionado, ventiladores, os celulares, uma pasta executiva; QUE como estava sentado no porta malas, conseguiu ver essas movimentações, porém quando viram que o declarante estava olhando muito, o ameaçaram dizendo "ABAIXA A CABEÇA SENÃO VOCÊ VAI LEVAR UM TIRO"; QUE o declarante abaixou a cabeça e não viu se os demais foram colocados na BLAZER; QUE pouco antes viu RAFAEL e ERNESTO do lado da BLAZER; QUE abriram o portão, saiu a BLAZER e depois saíram com o ONIX; QUE viu que eles estavam indo para fora da cidade, pela BR; QUE pararam no Rio do Sangue, aonde tinha um local amplo, limpo, sem árvores, na beira do rio; QUE tiraram JOÃO PAULO de dentro do carro, abriram o porta malas;
QUE viu espancarem JOÃO PAULO, puxaram o cabelo dele e passaram uma navalha ou canivete no pescoço de JOÃO PAULO; QUE escutou JOÃO PAULO agonizando
; QUE viu um pouco das coisas porque eles estavam com a luz do celular ligada;
QUE falavam "FINALIZA ESSE DAQUI", falando de DANIEL; QUE viu que espancaram DANIEL
; QUE
depois tiraram o declarante e mandaram finalizar ele; QUE lhe desferiram chutes nas costas, o declarante caiu ao solo, levou socos e o levaram para beira do rio; QUE colocaram o pano na boca do declarante e
começaram a passar o canivete em seu pescoço, o chutaram e ele caiu próximo ao rio
; QUE o declarante se fingiu de morto e foi jogado no rio; QUE no rio conseguiu se desamarrar, e quando eles tiravam a luz do celular, conseguiu mergulhar até ir saindo do outro lado do rio;
QUE assim que conseguiu sair do rio, adentrou na mata e saiu correndo; QUE quando chegou na BR, ainda era noite, que acredita que andou uns 6 KM, que pediu ajuda no Aterro Sanitário; QUE a PM foi no Aterro e foi acionado o SAMU;
QUE o que matou FRANKLYN era o que tinha sotaque de gaúcho
e outro que o declarante não consegue identificar nenhuma caraterística; QUE um dos indivíduos tinha uma tatuagem de cada lado dos olhos, que o declarante não consegue identificar o que era; QUE esse foi o que passou a faca no pescoço do declarante e de JOÃO PAULO, e que espancou DANIEL; QUE o declarante ficou com diversas escoriações pelo corpo e cortes;”(grifei e sublinhei)

Nesse mesmo sentido também foram os depoimentos das vítimas sobreviventes.

Na delegacia, o menor infrator
MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE
, um dos executores do crime, declarou o seguinte (ID 134831101 - Pág. 61):

QUE ontem por volta das 22:00 horas e
recebeu uma ligação de vulgo VIGARISTA,
PABLO ANTONIEL
, pedindo para ele pegar um carro ONIX, cor branca, na Rua Rodolfo Ulrich, 222; QUE como o declarante tinha uma dívida de R$ 1.500,00 com VIGARISTA, não o questionou;
QUE VIGARISTA falou que o declarante teria que levar esse carro até Tangará da Serra e o deixar entre dois hotéis
, o HOTEL PALLACE e outro que não se recorda o nome, eram perto da rodoviária; QUE NEUROSE, EDUARDO, HENRIQUE e
GAUCHO
passaram pegar o declarante em casa em uma BLAZER cor vinho; QUE todos estavam encapuzados, que nenhum deles tinham armas de fogo; QUE o declarante ficou na área da casa; QUE viu as vítimas amarradas dentro da casa; QUE não viu ninguém sendo morto na casa; QUE soube que NEUROSE matou um na casa e um no Rio do Sangue;
QUE soube que GAUCHO matou o outro enforcado
; QUE não sabe se na casa alguém tinha dívida de droga, que foi somente com a intenção de pegar o carro,
que foi o que VIGARISTA lhe pediu
; QUE KAUÃ não estava na casa; QUE o declarante saiu da casa dirigindo o ONIX, com uma das vítimas deitada no banco de trás; QUE na frente do IFMT o declarante parou o carro e foi colocado essa vítima que estava no ONIX dentro da BLAZER; QUE nesse momento o declarante não viu GAUCHO; QUE se recorda de ter visto EDUARDO na BLAZER; QUE tinham outras pessoas no veículo, mas não viu quem eram; QUE o declarante seguiu viagem para Tangará da Serra; QUE parou o veículo em frente ao Posto Alto Boa Vista, posto de saúde, e depois deixou o carro no local combinado; QUE soube que KAUÃ levou combustível para os ocupantes da BLAZER perto da YOKI, pois havia acabado o combustível; QUE o declarante retornou a este município de taxi;

Nessa mesma toada também foi o interrogatório do investigado
KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ
, que na delegacia relatou como segue (ID 134831101 - Pág. 56):

QUE
ANTONIO MARCOS, vulgo GAUCHO
e HENRIQUE moram aos fundos da casa do interrogado; QUE GAUCHO tem um veículo BLAZER; QUE GAUCHO chamou o interrogado para passar em frente a uma casa na Rua Rodolfo Ulrich; QUE isso era por volta das 22:30 horas; QUE passaram com a BLAZER no local que GAUCHO queria e depois o interrogado foi embora para casa; QUE por volta das 03:00/03:30 horas HENRIQUE ligou para o interrogado e pediu um apoio, pois tinha acabado o combustível; QUE o interrogado foi até a Avenida Maranhão, perto do lava jato JK;
QUE foram com a moto CB500 de seu primo GABRIEL, vulgo VIGARISTA
, no antigo Posto Marion e pegaram um combustível; QUE levou HENRIQUE até a BLAZER;
QUE HENRIQUE falou ao interrogado que GAUCHO matou um com um lençol
, que POPEYE matou outro e NEUROSE também; QUE logo a polícia se aproximou, HENRIQUE correu para dentro do mato e o interrogado continuou trafegando com a moto, até os policiais pedirem para ele parar; QUE o abordaram e o conduziram;
QUE sabe que alguém dessa casa tinha uma dívida com GAUCHO; QUE quando passaram em frente da casa GAUCHO falou TÁ AQUI
; QUE não sabe sobre o que ele falava, não sabe o valor dessa dívida, e não sabe qual essa dívida;

Durante a investigação, também foi colhido o depoimento da testemunha
MARYELLI FELIX DA SILVA
, convivente do investigado KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ. Na oportunidade a testemunha relatou da seguinte forma (ID 134831101 – Pág. 27):

QUE mora com KAUÃ acerca de dois anos;
QUE ontem à noite KAUA, NEUROSE, GAUCHO E GORDO, também conhecido como POPEYE estavam reunidos aos fundos da casa da depoente
, na Avenida Maranhão, uma casa azul em frente Mercado Bom Preço;
QUE pouco antes de GORDO chegar, a depoente escutou GAUCHO ligando para GORDO
falando em voz alta para ele agilizar, para ir logo para lá
; QUE eles estavam reunidos na casa que fica aos fundos de sua casa; QUE essa é a segunda vez que eles se reúnem lá, e eles não deixaram a depoente escutar a conversa;
QUE sabe que GORDO e NEUROSE são da facção Comando Vermelho
;
QUE sabe que a placa de GAUCHO subiu tem uns dois meses, mas não sabe se desceu
; QUE por volta das 22:30 horas KAUA e GAUCHO saíram do local em uma camionete BLAZER, de cor vinho; QUE NEUROSE e POPEYE saíram a pé e ficaram na esquina; QUE não viu se esses dois últimos entraram na BLAZER; QUE por volta das 02:00 horas KAUÃ retornou para casa sozinho; QUE não sabe com quem e com o que que KAUÃ chegou em casa;
QUE KAUÃ chegou falando a depoente "FIZ MERDA. NÓS MATAMOS UNS CARAS, POR CAUSA DA DÍVIDA DO BRUNO. NEUROSE E GAUCHO QUE MATARAM COM FACA OS CARAS."
; QUE sabe que BRUNO devia R$ 6.000,00 de entorpecentes para o Comando Vermelho, que BRUNO pegava drogas e repassava para as vítimas; QUE a depoente perguntou o que ele tinha ido fazer lá, e ele respondeu que não sabe o que tinha ido fazer junto, mas que ele não tinha matado ninguém, mas participou das mortes; QUE não contou a depoente sobre torturas; QUE KAUÃ tomou banho, e logo chegou um carro de cor branca, placas QNR4C87, de propriedade da vítima MARCOS HENRIQUE; QUE não viu se KAUÃ tinha sangue nele ou em sua roupa; QUE KAUÃ tomou banho na casa dos fundos e entrou em casa só de cueca, já tomado banho; QUE a depoente não foi mais na casa dos fundos; QUE GAUCHO estava dirigindo o carro, encostou de ré na casa e, com a ajuda de KAUÃ, descarregou um ar condicionado, um cone, três ventiladores, o documento de uma das vítimas, uma mala preta; QUE depois GAUCHO saiu do local; QUE cerca de uns 30 minutos depois KAUÃ saiu a pé de casa e falou a depoente "VOU LÁ SOCORRER O GAUCHO"; QUE depois disso não viu mais KAUÃ; QUE GAUCHO mandou mensagem para a depoente pedindo para ela esconder as coisas, e que ela se negou;

Nota-se que a materialidade delitiva está fortemente demonstrada nos diversos depoimentos e provas dos autos.

Quanto ao envolvimento dos representados nos crimes, restou de forma clara pelos depoimentos das testemunhas e confissão dos investigados que ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH, vulgo GAÚCHO, foi um dos executores da chacina, enquanto
PABLO GABRIEL GONÇALVES, vulgo VIGARISTA, participou de forma indireta organizando e dando ordens, conforme informou o menor infrator MARCO ANTHONIO.

Do que se percebe destes autos, os representados são de grande periculosidade, uma vez, ao que tudo indica, são indivíduos ligados a facção criminosa “Comando Vermelho” e praticaram os bárbaros crimes em razão de uma dívida de drogas.

Assim, resta indubitavelmente demonstrado o
periculum libertatis
, uma vez que suas condutas oferecem risco à ordem pública, bem como à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade dos agentes. Nota-se que a conduta dos representados revela um grande desprezo pela vida e ausência de pudor, bem como atenta contra a ordem social, eis que integram facção criminosa
e mataram 4 pessoas, com requintes de crueldade, em um único ato, além dos outros crimes praticados.

No caso em tela, observando-se o compromisso dos representados para com a atuação criminosa, resta evidente que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante das condutas praticadas, da natureza dos delitos e o
modus operandi
dos investigados.

Além disso, os indiciados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes, pelos quais foram indiciados, extrapolam o teto estabelecido de 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

(...)

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos representados.

Mercê de tais considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

de
ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES
, a fim de
garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, o que faço com
fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”

Na sequencia, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo
157, § 3º, inciso II (por 04 vezes); c/c artigo 157, §§ 2º, incisos II, V e VII e 2-A, inciso I (por 03 vezes); c/c artigo 158, § 1º (por 04 vezes), todos do Código Penal; c/c art. 244-B do ECA (por 04 vezes),
nas formas dos artigos 69 e 70 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...)
DA NARRATIVA

Consta que KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, depois de prévio acordo, armados com pistolas, espingarda e armas brancas, invadiram um alojamento localizado na Rua Rodolfo Ulrich, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, visando subtrair coisas móveis alheias. (...)

Ato seguinte, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, mediante ameaça exercida com emprego de armas e muita violência física, subtraíram diversos objetos de valor da residência, pertencentes aos ofendidos Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, Daniel Budoia, João Paulo Campos Serra, Rafael Santos Lessa, Lazaro José França Santos, Ernesto de Souza Filho e Marcos Henrique Santos Batista, colocando parcela dos produtos no veículo da marca/modelo Chevrolet/ONIX, de propriedade de Marcos Henrique Santos Batista, que também fora subtraído, e o restante em outro veículo que deu suporte, uma caminhonete da marca/modelo Chevrolet/Blazer.

No decorrer do assalto, ainda dentro da residência, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, mediante violência física (asfixia mecânica) mataram Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, conforme exame de corpo de delito de ID 135272220.

Na sequência, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE imobilizaram as vítimas, amarrando-as com as mãos para trás e as jogaram dentro dos veículos mencionados, rumando com destino ao rio do Sangue.

Neste local, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, de forma brutal, mataram João Paulo Campos Serra (traumatismo em região cervical – laudo pericial de ID 135272218), Rafael Santos Lessa (esgorjamento e asfixia mecânica – laudo pericial de ID 135272217) e Daniel Budoia (cujo laudo pericial ainda está em confecção), deixando os corpos no local.

Marcos Henrique Santos Batista foi retirado do veículo e barbaramente agredido por KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH, PABLO GABRIEL GONÇALVES e os adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, que deixaram-no na beira do rio.

Marcos Henrique Santos Batista conseguiu se desvencilhar das amarras e mergulhou no rio, atravessando-o, ocasião em que embrenhou na mata. (...)”.

Como se vê, foi ressaltado a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pois mediante violência física (asfixia mecânica) mataram Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, na sequência, imobilizaram as demais vítimas amarrando-as com as mãos para trás e as jogaram dentro dos veículos, com destino ao rio do Sangue, no local, de forma brutal, mataram João Paulo Campos Serra (traumatismo em região cervical) e Rafael Santos Lessa (esgorjamento e asfixia mecânica) e Daniel Budoia (cujo laudo pericial ainda está em confecção), o que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A dinâmica factual dos eventos acima descrita, expõe nitidamente a gravidade concreta dos crimes, em face do
modus operandi
adotado, consoante frisou o Magistrado singular, pois
“mataram 4 pessoas, com requintes de crueldade, em um único ato, além dos outros crimes praticados “,
demonstrando que são pessoas de alta periculosidade, pois praticaram crimes bárbaros em razão de dívida de drogas.

Assim, diferente do que alega o impetrante, não se observa que o Magistrado tenha apresentado fundamentação genérica ou inidônea para decretar a prisão preventiva, pois a gravidade das condutas, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Outrossim, tratando-se de delitos de autoria coletiva, é dispensável minuciosa individualização das condutas e do risco processual,
especialmente porque os tipos penais imputados a todos são os mesmos,
de modo que o grau de culpabilidade de cada agente somente poderá ser examinado em eventual sentença condenatória após a instrução processual.

Na hipótese, o Magistrado destacou que a participação do paciente foi
na organizando da empreitada criminosa,
bem como dando ordens aos demais corréus, consoante informou o
menor infrator MARCO ANTHONIO.

Neste sentido:

“5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa
individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto"
(RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) 6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta das condutas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Consigne-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024